Tribunal: TJSP
Processo: 2000646-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção Prévia de Executividade – IPTU – Inconformismo com a sentença que extinguiu a execução fiscal e condenou o executado no pagamento de honorários advocatícios -Inadequação da via eleita - CPC, arts. 1.009 e 1.015 - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000646-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante GERALDO
JOSE BUSCARIOLLI, é agravado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE
PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000646-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21.189
2
Voto 21.189
Agravo de Instrumento no 2000646-78.2020.8.26.0000
Agravante:
Geraldo José Buscariolli
Agravado:
Município da Estância Balneária de Praia
Grande
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção
Prévia de Executividade IPTU Inconformismo com a sentença
que extinguiu a execução fiscal e condenou o executado no
pagamento de honorários advocatícios -Inadequação da via eleita -
CPC, arts. 1.009 e 1.015 - Recurso não conhecido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
acolheu a objeção prévia de executividade e extinguiu o feito (CPC, art. 485,
VI), condenando o executado no pagamento de honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa, por aplicação do princípio da causalidade
(fls.10/12). Inconformado, o agravante questiona a condenação e pugna pela
reforma da decisão porque fundada na falta de atualização do cadastro de
contribuintes (fls.01/05). Recurso recebido e processado com resposta da
agravada (fls. 40/43).
Relatado.
O recurso não deve ser conhecido porque interposto
contra sentença que acolheu a objeção de pré-executividade e extinguiu a
execução fiscal com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Assim,
como se trata de decisão terminativa e não interlocutória, o recurso cabível
seria o de apelação (CPC, art.1.009) e não o de agravo de instrumento, como
já decidiu esta Col. 14a Câmara em recursos envolvendo as mesmas partes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL
- IPTU e TAXA - Exercício de 2014 - Município de Praia Grande -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000646-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21.189
3
Exceção de pré-executividade sustentando ilegitimidade passiva
"ad causam" - Acolhimento - Extinção da execução fiscal, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC -
Interposição de recurso de agravo de instrumento - Sentença - Não
cabimento - Equívoco manifesto - Apelação que se afigurava como
recurso cabível - Fungibilidade recursal inaplicável à espécie -
Precedente do E. STJ - Agravo do executado não conhecido.
(Agravo de Instrumento 2287585-14.2019.8.26.0000; Relator
(a): SILVA RUSSO; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA INADEQUAÇÃO
DECISÃO TERMINATIVA DESCABIMENTO DO AGRAVO
A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS INTEGRA
A SENTENÇA
RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de
Instrumento 2000667-54.2020.8.26.0000; Relator (a): HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020).
Daí porque, não se conhece do recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator